Tribunal: TJDFT
Processo: 0000537-60.2010.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. PENA EM CONCRETO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. SÚMULA 415 DO STJ. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Apelação interposta pela ré contra sentença que lhe condenou a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do delito previsto no artigo 299, caput, do Código Penal.
De acordo com art. 115 do Código Penal, em se tratando de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional em relação a ele corre pela metade.
Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (artigo 110 do Código Penal).
Havendo citação da ré edital e transcorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez considerado o máximo da pena cominada em abstrato (Súmula 415/STJ), reinicia-se o curso do prazo prescricional.
Ultrapassado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, e transcorrido, entre esse e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, mais de 2 anos (prazo prescricional regulado pela pena em concreto fixada pela sentença, reduzida à metade, conforme artigo 109, inciso V, c/c 115, ambos do Código Penal), deve ser reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade da ré.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e julgar extinta a punibilidade da ré.